Tribunal: STF
Processo: Rcl 79445
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPICIDIDADE DA CONDUTA. ARE 843.989 (TEMA 1.199/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação ante desrespeito à liminar implementada na ADI 6.678.



    2. A parte agravante sustenta que o acórdão reclamado guarda estrita aderência com a compreensão adotada no Tema 1.199/RG, motivo por que postula o afastamento, desde já, da condenação por ato de improbidade administrativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado no Tema 1.199/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa com base no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 foi mantida sob o fundamento da continuidade típico-normativa, considerada a superveniência da Lei n. 14.230/2021.



    5. A problemática versada na espécie, concernente à tipicidade de conduta contrária a princípios da Administração enquanto ato de improbidade administrativa, à luz das novas disposições da Lei n. 8.429/1992, inseridas pela Lei n. 14.230/2021, não foi enfrentada no Tema 1.199/RG, pelo que ausente a estrita aderência temática.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.